Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011239-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), IVAIR NEVES DE SOUZA - CPF: 460.682.281-34 (EMBARGANTE), IVAN REGIS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 034.331.751-60 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE JACIARA/MT (EMBARGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (EMBARGADO), EDVAR ALMEIDA MENDES - CPF: 027.172.841-84 (VÍTIMA), MARLI FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.795.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 492, I, “E”, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus impetrada em favor de réus condenados por homicídio qualificado pelo Tribunal do Júri, com pena fixada em regime inicialmente fechado. O acórdão impugnado fundamentou a validade da execução provisória da pena com base na nova redação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n. 13.964/2019, e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da repercussão geral. Os embargos buscam rediscutir fundamentos da decisão sob a alegação de omissão e contrariedade ao entendimento defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, quanto à fundamentação jurídica adotada para manter a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada examina de forma expressa e fundamentada as alegações defensivas, especialmente quanto à execução provisória da pena, citando precedentes do STF e do STJ que legitimam a aplicação imediata do art. 492, I, “e”, do CPP.

4.

O acórdão embargado reconhece que a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1068 da repercussão geral.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que normas de natureza processual, como o art. 492, I, “e”, do CPP, têm aplicação imediata, nos termos do princípio
tempus regit actum
, inclusive para fatos ocorridos antes da entrada em vigor da nova legislação.

6.
A decisão embargada esclarece que a prisão dos réus não é cautelar, mas decorrente da condenação, e que sua imposição independe de requerimento do Ministério Público, não havendo necessidade de fundamentação adicional.

7.

O voto condutor afirma que os embargos não se prestam à rediscussão de mérito ou revisão do julgamento anterior, sendo inadequado o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

8.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo desnecessária a menção pormenorizada a todas as teses defensivas, desde que a fundamentação seja suficiente e alinhada ao entendimento dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados em decisão colegiada, sob pena de desvirtuamento da finalidade do art. 619 do CPP.

2.

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é possível com base na soberania dos veredictos, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1068 da repercussão geral.

3.

O art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por possuir natureza processual, tem aplicação imediata inclusive aos processos em curso na data de sua vigência, nos termos do princípio tempus regit actum.

4.

A prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não constitui medida cautelar, sendo desnecessária a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 2º, 492, I, “e”, 619, 620; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/09/2024 (Tema 1068); STF, HC nº 246.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/11/2024; STJ, AgRg no RHC nº 207.497/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 11/03/2025; STJ, AgRg no RHC nº 210.097/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.570.775/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2024; TJMT, HC nº 1031899-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 31/01/2025; TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Ivan Regis Fernandes de Souza
e
Ivair Regis Fernandes de Souza
,

em face do v.
acórdão
proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
, à unanimidade,
denegou
a ordem de
habeas corpus
n. 1011239- 30.2025.8.11.0000.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
TEMA 1068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa em favor de réus condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV), à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes: (i) decretação da prisão com fundamento na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri; (ii) negativa do direito de recorrer em liberdade, com base no art. 492, I, “e”, do CPP; (iii) fundamento alinhado à tese fixada pelo STF no Tema 1068.

3. Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão; (ii) concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais; e (ii) verificar se a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP a fatos anteriores à Lei 13.964/2019 é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do quantum aplicado.
6. O art. 492, I, “e”, do CPP possui natureza processual e tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum.

7. A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri independe de requerimento prévio do Ministério Público e dispensa fundamentação adicional.

8. A prisão imposta após julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a culpa já foi reconhecida por decisão soberana do júri.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 2º, 311, 312, 313, 387, § 1º, 492, I, “e”; CF, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068); STF, HC nº 246.980; STJ, AgRg no RHC nº 207.497/GO; STJ, AgRg no RHC nº 210.097/PR; TJMT, HC nº 1006009-07.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1005786-54.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1031899-79.2024.8.11.0000; TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000.”
(id. 285011393).

Em síntese, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em
omissões e contradições
, na medida em que deixou de apreciar questões centrais veiculadas no referido
habeas corpus
, notadamente: (a) ausência de enfrentamento da
tese defensiva
sobre a
impossibilidade de aplicação retroativa do art. 492, I, “e”, do CPP
, em razão de os fatos terem ocorrido antes da vigência da Lei nº 13.964/2019; (b) Ausência de análise quanto à
pendência de julgamento dos embargos de declaração

no RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068)
, especialmente no que concerne à eventual
modulação de efeitos pelo STF
; (c) s
aneamento da contradição
, com integração do acórdão a fim de esclarecer a
posição da Câmara quanto à natureza jurídica do art. 492, I, “e”, do CPP
, especialmente diante da
jurisprudência que o classifica como norma híbrida
, insuscetível de retroação em prejuízo do réu. Requer-se, ainda, que a decisão se alinhe – ou justifique eventual desalinhamento – com os
precedentes citados
. Postularam, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições alegadas, prequestionando todos os pontos suscitados, para fins de interposição de eventuais
recursos constitucionais
. (id. 282617852).

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o id. 289120353, refutando as aduções defensivas sustentando, em suma, que
inexistem omissões ou contradições a serem sanadas
, porquanto o colegiado examinou, de modo suficiente e fundamentado, todas as teses defensivas, sendo certo que o recurso aclaratório não se presta à rediscussão do mérito, razão pela qual opina pela
rejeição
dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, impende destacar que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia se pronunciar a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Na espécie, da leitura atenta do voto condutor e da fundamentação adotada por esta Quarta Câmara Criminal, verifica-se que as teses defensivas, ora renovadas nestes aclaratórios, foram adequadamente examinadas.

Nesse sentido, a decisão embargada, ao analisar o contexto a ilegalidade deduzida na ordem de
habeas corpus
pelos embargantes, amparou sua negativa à luz do recente posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1068 da Repercussão Geral
, que assentou a
possibilidade de execução provisória da pena
nos casos de
condenação pelo Tribunal do Júri
, independentemente do
quantum
da pena
imposta na sentença condenatória.

Destaco, ademais, que este Relator consignou, de forma expressa, que a decisão monocrática impugnada não evidenciava qualquer mácula de ilegalidade, estando, ao contrário, em consonância com o atual posicionamento dos Tribunais Superiores, segundo o qual a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, possui eficácia imediata, sendo plenamente aplicável aos processos em curso, ainda que o fato delituoso tenha ocorrido antes da entrada em vigor da referida norma.

As jurisprudências colacionadas no voto originário, ademais, corroboram tal compreensão, evidenciando que, no julgamento do Tema 1068, o Supremo Tribunal Federal não procedeu à modulação de efeitos do entendimento então sufragado, o que reforça, por conseguinte, a aplicabilidade imediata do novo regime jurídico previsto no referido dispositivo legal.

Nesse contexto,
não se vislumbra qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado ora impugnado, porquanto o acórdão embargado encontra-se
devidamente motivado, alinhando-se ao entendimento dominante nos Tribunais Superiores
, de modo a evidenciar a sua plena regularidade sob o prisma da fundamentação e da conformidade jurisprudencial.

Com efeito, registrei no voto condutor o seguinte excerto, pertinente à análise ora retomada:

“Consoante relatado, o Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara reconheceu a responsabilidade criminal dos pacientes Ivair Neves de Souza e Ivan Regis Fernandes de Souza no homicídio de Edvar Almeida Mendes (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV) e, o Juiz-Presidente, ao proferir a sentença e fixar a pena de ambos em de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, consignou:

“Consoante o que dispõe os artigos 387, §1º, 492, inciso I, “e”, 311, 312 e 313, todos, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO dos condenados IVAIR NEVES DE SOUZA e IVAN REGIS FERNANDES DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, considerando as respectivas condenações pelo Tribunal do Júri, ao regime inicial fechado, para assegurar a aplicação penal e, por consequência, NEGO ao mesmos o direito de recorrer em liberdade. Frisa-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao fixar a tese do TEMA 1068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do júri autoriza a imediata condenação, independentemente da pena aplicada, uma vez que o art. 492, inc. I, “e”, do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente de requerimento prévio do Ministério Público, tratando-se de efeito automático da sentença condenatória, em homenagem ao princípio tempus regit actum, senão vejamos:” (Trecho da sentença acostada ao id. 279596359).

Como pode ser observado, verifica-se do trecho do édito reproduzido acima, que a negativa ao direito de os pacientes de recorrerem em liberdade, de fato, foi fundamentada com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1068). De acordo com esse posicionamento, admite-se a execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos, verbis: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Tema1068 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário– 12.9.2024).

Diante desse cenário, o impetrante, por meio do presente remédio heroico, postula a revogação das prisões decretadas, visando garantir aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade.

Todavia, a pretensão não merece prosperar porque, ao contrário do que afirmou a defesa, inexiste ilegalidade ou ausência de fundamentação adequada no édito vergastado, haja vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se mantém firme quanto a possibilidade de execução provisória da pena, ainda que em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, independente do quantum da pena.

Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EFICÁCIA IMEDIATA DO ART. 492, I, "E", DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se questionava a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. O agravante alegava a irretroatividade da norma, já que os fatos ocorreram antes de sua vigência, e pedia a suspensão da ordem de prisão. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a aplicabilidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019; e (ii) verificar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais. III. Razões de decidir 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada.
4. O art. 492, I, e, do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum. 5. A execução imediata da pena decorrente do veredicto do Júri não depende de requerimento prévio do Ministério Público, sendo efeito automático da sentença condenatória, de natureza penal, conforme consolidado pelo STF. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1.
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, decorre da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena aplicada
. 2. Normas processuais penais possuem eficácia imediata, nos termos do princípio tempus regit actum, preservando os atos praticados sob a vigência da lei anterior. 3.
A prisão prevista no art. 492, I, e, do CPP possui natureza penal, dispensando fundamentação adicional ou requerimento prévio para sua decretação
. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 2º, 492, I, "e"; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/09/2024 (Tema 1.068); STF, HC nº 246.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/11/2024. (AgRg no RHC n. 207.497/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DA PENA APLICADA. TEMA 1.068/STF. ART. 492, § 4º DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A FATOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. NORMA PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento do dia 12/9/2024, concluiu o julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019,
excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, em consequência, dos §§ 4º e 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP a referência ao limite de 15 anos, por arrastamento
. Na oportunidade, firmou-se a tese de que
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
. 2. Por outro lado, o art. 492, § 4º, do CPP é norma processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de sua vigência. Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando interpretação conforme à Constituição ao dispositivo,
a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 210.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.). Destacamos

Este Tribunal segue a mesma linha:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IRRESIGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE STF TEMA 1068 REPERCUSSÃO GERAL. A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. O plenário do Pretório Excelso ainda deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, excluindo do dispositivo o patamar mínimo de 15 anos para execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Nessa lógica,
fixou-se a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”. (N.U 1006009-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025). Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA. (...)
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não afronta o princípio da presunção de inocência, pois a soberania dos veredictos permite a execução provisória da condenação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da Repercussão Geral (RE nº 1.235.340/SC)
. 2.
O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a possibilidade da execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, desde que fundamentada na soberania dos veredictos e no quantum da pena imposta. 3.
A prisão do paciente decorre da execução provisória da pena e não de custódia cautelar, não sendo necessária a demonstração de requisitos do art. 312 do CPP
. (...)” (N.U 1005786-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). Destacamos

Acrescente-se, ainda, que apenas em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, poderá o Tribunal determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso, conforme reconhecido pelo TJMT: “quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.” (TJMT, HC N.U 1031899-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 31.01.2025).

Em síntese, a prisão determinada no presente caso encontra respaldo na previsão legal da execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, aplicável nas hipóteses de condenação pelo Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de prisão decorrente de condenação criminal e não de medida cautelar, que estaria sujeita aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que a custódia imposta após o julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Isso porque a culpa do réu, nesse contexto, já foi declarada por decisão soberana dos jurados, o que impede sua revisão por juízes togados em eventual recurso ordinário.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao afirmar que “a prisão decorrente de condenação pelo Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso” (TJMT, HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2024).

À vista do exposto e em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Ivair Neves de Souza
e
Ivan Regis Fernandes de Souza
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
(id. 285011399).

Trata-se, no caso, de pretensão que visa à rediscussão de tese, sob o prisma do entendimento defensivo acerca da aplicabilidade da jurisprudência predominante, providência incompatível com a finalidade precípua dos embargos declaratórios.

Ademais, conforme bem assinalado no parecer ministerial
“os aclaratórios devem ser julgados improcedentes, pois convém rememorar que “em sede de Embargos de Declaração, é impossível ao embargante questionar a valoração das provas dos autos, conferindo àqueles o caráter de infringência e ultrapassando os limites estabelecidos pelo art. 620 do CPP” - [RJDTACRIM 40/288].”
(id. 289120353).

Nesse sentido, colhe-se orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“(...) O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões suscitadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão. (...) O livre convencimento motivado do julgador foi exercido com base nas provas constantes dos autos, não sendo obrigatória a menção expressa a todas as provas produzidas. (...) Tese de julgamento: "1. Ausência de omissão, pois o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão. 2. O livre convencimento motivado não exige a menção expressa a todas as provas dos autos."
(AgRg no AREsp n. 2.570.775/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024).

Em igual perspectiva, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.
(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Assim, a decisão recorrida analisou de forma suficiente as questões submetidas à apreciação judicial, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025